Tribunal: TJSP
Processo: 0012712-68.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. REMIÇÃO POR TRABALHO. PRETENDIDO CÔMPUTO DE LABOR DURANTE PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 1. Sentenciado que teve indeferido pedido de remição por trabalho formulado com base em labor exercido entre 27/08/2018 e 04/11/2020, posterior ao cometimento do crime (10/11/2017). 2. Atividades laborais em questão que não foram realizadas durante cumprimento de pena em regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. REMIÇÃO POR TRABALHO. PRETENDIDO CÔMPUTO DE LABOR DURANTE PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 1. Sentenciado que teve indeferido pedido de remição por trabalho formulado com base em labor exercido entre 27/08/2018 e 04/11/2020, posterior ao cometimento do crime (10/11/2017). 2. Atividades laborais em questão que não foram realizadas durante cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, ou enquanto vigente prisão cautelar em condições equivalentes, nos termos dispostos pelo artigo 126 da LEP, ou seja, com controle ou supervisão da autoridade administrativa penitenciária. 3. Impossibilidade lógica de consideração dos dias de trabalho na vigência da liberdade provisória, sob pena de infringência aos princípios da legalidade e da isonomia, além do expressamente disposto no art. 126 da LEP e na Súmula 562 do S.T.J, que preveem o instituto da remição para sentenciado em cumprimento de regime fechado ou semiaberto.
4. Recurso desprovido.